Tribunal: TJSP
Processo: 1003289-84.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal - Embargos à execução fiscal – Multa administrativa por descumprimento de legislação municipal que determina a instalação de divisórias entre os caixas e o espaço reservado para clientes que aguardam atendimento na agência bancária – Município de Valinhos – Sentença que julgou improcedentes os embargos – Lei Municipal no 4.521/2010 – Competência do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal - Embargos à execução fiscal – Multa administrativa por descumprimento de legislação municipal que determina a instalação de divisórias entre os caixas e o espaço reservado para clientes que aguardam atendimento na agência bancária – Município de Valinhos – Sentença que julgou improcedentes os embargos – Lei Municipal no 4.521/2010 – Competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local – Lei municipal declarada constitucional pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0318788-43.2010.8.26.0000 – Da imposição da multa – Infração administrativa - Previsão contida na legislação municipal aplicável a toda instituição bancária submetida ao poder de polícia da municipalidade em seu território – Inaplicabilidade da Lei Municipal no 4.631/2010 que reduziu a multa prevista na Lei Municipal no 4.521/2010 – Retroação – Regra que deve ser aplicada restritivamente – Sentença mantida – Recurso não provido.